Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702298-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: AQUILA ZEUS OLIVEIRA DE ALCANTARA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para consultar se o devedor possui cadastro como contribuinte do IPTU. Sustenta o agravante que a consulta é necessária para localizar eventual bem imóvel pertencente ao devedor, sobretudo do imóvel do qual seja possuidor e não tenha registro imobiliário. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Antes de pedir a consulta do IPTU e movimentar o aparato estatal (Judiciário e SEFAZ), o interessado deve proceder às pesquisas de bens que estejam a seu alcance. Deverá, portanto, buscar perante os Registros Imobiliários se o devedor possui imóvel registrado. Somente depois será possível analisar o pedido de consulta de eventual cadastro de imóveis irregulares. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA